Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-63.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003518-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 205.080.001-06 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003518-63.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Carlos de Oliveira

Recorrido(s):

B2w Companhia Digital

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. COMPRA DE MERCADORIA PELA INTERNET COM PREÇO DESPROPORCIONAL. FRAUDE VIRTUAL. PHISHING. ANÚNCIO FALSO COM REDIRECIONAMENTO A SITE FALSO. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DA CAUTELA DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO DA CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que a empresa Recorrida seja responsabilizada é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

3.

No presente caso, restou comprovada a fraude virtual denominada “phishing”, na qual o internauta, no caso o Recorrente, foi induzido a clicar em links que o direciona para um site falso, criado por terceiros, que se utilizam de informações da Recorrida, com a finalidade de realizar venda de produtos pela internet, cujo pagamento se dá mediante boleto bancário.

4.
Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao adquirir produto, no caso um ar condicionado Split inverter Sansumg 12.000 BTUS quente/frio, pelo valor de R$ 499,90, valor este inferior ao preço médio de mercado, e, mesmo que se tratasse de uma promoção, deveria o consumidor ter se certificado da procedência, como, por exemplo, acessado ao site ou aplicativo oficial da empresa Recorrida, para confirmar a venda do produto no preço que lhe fora ofertado.

5. Desta forma, se a empresa Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

6. Outrossim, ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, observo que o beneficiário é pessoa física “Mateus Gabriel Lacerda Costa, ou seja, empresa Recorrida não é a beneficiária do título, conforme abaixo se vê:

7. Portanto, sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado, bem como indenização a título de dano moral.

8. A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES POR ESTELIONATÁRIOS – CULPA DO CONSUMIDOR – FRAUDE COMETIDA POR DESÍDIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – TESE DE DESÍDIA NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – FRAUDE COMETIDA POR ESTELIONATÁRIOS – USO DE DADOS FORNECIDOS – RESPOSTA A E-MAILS DOS FRAUDADORES – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA - GOLPE CHAMADO DE PHISHING – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.
Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da prática de phishing, por meio da qual criam um ambiente virtual para que o consumidor, induzido a erro, forneçam dados necessários ou cliquem em ícones que propiciam a fraude é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte promovida não concorreu.
A culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(N.U 1000728-76.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DA REFORMA DA SENTENÇA – GOLPE DENOMINADO PHISHING – PREÇO MUITO ABAIXO DO MERCADO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o recorrido CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO na qual postula a entrega do produto comprado ou a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.
2. Alega a parte autora que no dia 10/02/2017, efetuou a compra de um aparelho celular Smartphone Samsung Galaxy J7 Prime Dual Chip Android, Tela 5.5”, 32GB, 4G, Câmera 13MP, de cor Dourada no valor de R$ 699,98 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) pela internet (site das Lojas Americanas).
3. Afirma que o produto não foi entregue, razão pela qual, entrou em contato com Ré, ocasião em que lhe foi informado que não havia nenhum pedido em seu nome, mesmo diante do devido pagamento do boleto do referido aparelho celular.

4. Analisando os autos, verifico que se trata de um fortuito externo, advindo de golpe virtual, atualmente denominado de “phishng”, em que fraudadores se utilizam de sites falsos para induzir os consumidores a realizar compras, como se fosse sites de empresas conhecidas
.
5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Recurso conhecido e improvido

(N.U 1000649-77.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021) (grifei)

FRAUDE VIRTUAL – PHISHING – ANUNCIO FALSO COM REDIRECIONAMENTO A SITE FALSO – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Evidenciada a ocorrência de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilização das empresas.

(N.U 1000343-24.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

9. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
: “O fato descrito na petição inicial, bem como a imagem do produto anunciado conforme documento de ID 47948939, demonstram que a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima do golpe de venda de produto com link falso, disponibilizado em anúncio de rede social. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso o Autor), que deixou de adotar cautela mínima à realização do negócio jurídico, visto que não ingressou no site da Reclamada para efetuar a compra. Do mesmo modo, é possível verificar que a Reclamada em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pelo Autor. De tal sorte, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória”.

10. Logo, o que se evidencia é a negligência do Autor em seus atos, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC, inexistindo, por parte da ré, dever de indenizar a qualquer título.

11. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021